Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES POSTERIORMENTE RESCINDIDO. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR DO BEM PARA TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SEM RESISTÊNCIA DO PERMUTANTE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR. CONCORDÂNCIA DOS RÉUS EM AUDIÊNCIA. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA CONTRATUAL DEVIDAMENTE RESOLVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA SOLUÇÃO AMIGÁVEL. INEXISTÊNCIA. DISSABOR COMUM AO COTIDIANO DA VIDA EM SOCIEDADE NA REALIZAÇÃO DE NOGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O negócio jurídico celebrado entre particulares por meio de contrato de permuta de veículos usados rescindido posteriormente sem qualquer resistência por parte de ambos os contratantes fez com que as partes retornassem ao status quo ante e, sem demonstrar prejuízos, importa contingência própria do dia a dia daqueles que optam por esse tipo de transação, o que se dá, em regra, sem maior repercussão no patrimônio jurídico das partes.

2. Na medida em que a análise dos fatos não evidencia que os seus desdobramentos tenham o condão de gerar dano moral, pois não caracterizada hipótese apta a atingir os direitos da personalidade dos contratantes, a refletir, em rigor, meros aborrecimentos da vida em sociedade, afasta-se o pleito compensatório, até em atenção à jurisprudência deste Tribunal, cujo entendimento está assentado no sentido de que a inadimplência contratual, por si só, não comporta evento gerador do dano reclamado. Precedentes.

3. No caso concreto, o autor e o primeiro réu permutaram veículos usados, rescindiram o contrato pouco tempo depois, os veículos foram devidamente devolvidos sem avarias, porém a documentação referente ao veículo do autor demonstrou que havia sido transferido para terceiro, que celebrou contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária.

4. Em audiência de instrução, todos réus concordaram com a transferência do veículo junto ao Detran para o nome do autor, de modo que o acordo parcial sobre o mérito foi homologado por sentença e expedido o devido ofício para o referido órgão proceder conforme acertado.

5. Os fatos não importam relevância jurídica bastante para ferir direitos do autor, especialmente porque por ocasião da permuta o veículo sequer estava em seu nome, pois o negócio anterior foi celebrado por meio de procuração outorgada pela antiga proprietária, além de não ter sido sequer tentada solução amigável, por meio de simples notificação extrajudicial, o que, à vista da concordância de todas as partes com a transferência do veículo, teria, inclusive, ao que se pode inferir, evitado o desgaste que afirma ter suportado com a vinda a juízo.

6. Recurso conhecido e desprovido.